Tribunal: TJMT
Processo: 0033198-34.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RAC 003198-34.2014.8.11.0041
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação com pedido de tutela recursal interposto por Ester Valdinete da Silva Leite em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Imissão na posse no 33198-34.2014.8.11.0041, movida por Itália Elena de Abreu que julgou procedente o pedido inicial para proceder em definitivo a imissão da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial.
A parte Apelante requer seja concedido o efeito suspensivo, porquanto está em tramitação ação proposta pelo seu esposo em desfavor da Caixa Econômica Federal que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (no 002263-11.2010.4.01.36000) na qual se discute a nulidade da compra e venda do imóvel e a preferência do seu arrendamento.
Menciona que a referida ação foi julgada procedente em primeira instância, de forma que a Caixa Econômica interpôs recurso ainda não julgado.
Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo a este recurso, porquanto a ação proposta na justiça federal poderá resultar da anulação da venda do imóvel a parte apelada.
Sustenta que a decisão recorrida gera risco iminente de dano de difícil reparação, pois a qualquer momento poderá perder a posse do imóvel que ainda encontra-se em litigio.
Requer que seja concedida a tutela requerida para o fim de suspender o cumprimento da sentença exarada pelo magistrado de primeira instância.
O efeito suspensivo foi deferido (Id. 5965464)
Na decisão de Id. 20560978 determinei que a suspensão destes autos deve perdurar até o julgamento em definitivo da ação no 002263-11.2010.4.01.3600 que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.
Os autos retornaram conclusos com informação da parte apelante noticiando que não houve julgamento definitivo da demanda junto a Justiça Federal (Id. 32598955).
Impende destacar que há nítida prejudicialidade externa entre esta ação de imissão na posse e a que tramita na Justiça Federal.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL COMUM E JUSTIÇA TRABALHISTA. DECISÕES INCONCILIÁVEIS. OBJETO COMUM. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM ARREMATADO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DA ARREMATAÇÃO DO MESMO IMÓVEL. PREJUDICIALIDADE HETEROGÊNEA. SUSPENSÃO.
1. 'Tramitando em Juízos diversos demandas que, tratando de questões fáticas e objetos assemelhados, apresentam-se suscetíveis de decisões conflitantes, sem que tenha qualquer dos juízos se declarado competente para apreciar a causa em curso perante o outro, mas exsurge a manifesta prática de atos que denotem implicitamente tal declaração, é de se pressupor a configuração do conflito positivo de competência na forma prevista no art. 115, inciso I, do CPC' (CC 39.063/PE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/03/2004, DJ 29/03/2004).
Ante o exposto, determino a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, a, do CPC/2015, até julgamento definitivo da ação proposta em desfavor da Caixa Econômica Federal que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (no 002263-11.2010.4.01.36000
Os autos deverão aguardar na Secretaria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator